Tribunal: STF
Processo: ARE 1402699
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 21, §1º, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRAZO DE CINCO ANOS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (Documento eletrônico 33)



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 37, IX, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia: 



    “Feita essa ressalva, o Recurso Inominado controverte questão relativa à nulidade do contrato temporário firmado entre a autora e o Município de Porto Alegre. 



    Estes são os pedidos que constam na inicial: 



    c) ao final, a condenação do réu ao pagamento das diferenças equivalentes aos depósitos de FGTS – equivalentes à 8% da remuneração em cada mês de trabalho - no período compreendido entre Outubro de 2008 e Outubro de 2012, totalizando o valor de R$ 9.221,00 (Nove mil duzentos e vinte e um reais), corrigidos monetariamente desde cada vencimento, acrescidos de juros de mora desde a citação até o efetivo pagamento;



    d) sucessivamente ao pedido de letra “c”, seja o réu condenado à indenização em montante equivalente o valor dos depósitos do FGTS – equivalentes à 8% da remuneração em cada mês de trabalho - no período compreendido entre Outubro de 2008 e Outubro de 2012, totalizando o valor de R$ 9.221,00 (Nove mil duzentos e vinte e um reais) montante a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora desde a citação e até o efetivo pagamento.



    [...]



    No julgamento do Incidente de Uniformização nº 71007787237, publicado em 25-09-2020, as Turmas Recursais da Fazenda Reunidas uniformizaram o entendimento no seguinte sentido, com edição de enunciado: 



    ´INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TURMAS RECURSAIS DA FAZENDA PÚBLICA REUNIDAS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE SERVIDORES PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SUCESSIVAMENTE RENOVADOS. NULIDADE. DIREITO Á PERCEPÇÃO DO FGTS. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTOS ENTRE A 1ª, E A 2ª E 3ª TURMAS RECURSAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ACOLHIMENTO DO INCIDENTE E UNIFORMIZAÇÃO DO ENTENDIMENTO, COM EDIÇÃO DE ENUNCIADO NOS SEGUINTES TERMOS: ´A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVAMENTE RENOVADOS PARA ALÉM DO PERÍODO DE 5 ANOS, DESDE QUE CONTEMPLE A PRETENSÃO FORMULADA PELA PARTE NA DEMANDA PROPOSTA O PEDIDO DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO, E QUE NÃO TENHA SIDO O TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO COMPUTADO EM EVENTUAL VÍNCULO EFETIVO DO MESMO SERVIDOR PARA EFEITOS DE VANTAGENS TEMPORAIS, RESSALVADOS OS DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS, ENSEJA O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO COM O PAGAMENTO DO SALÁRIO CORRESPONDENTE E DO FGTS.´. INCIDENTE CONHECIDO E UNIFORMIZADO O ENTENDIMENTO, POR MAIORIA, COM EDIÇÃO DE ENUNCIADO. 



    ENUNCIADO: A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVAMENTE RENOVADOS PARA ALÉM DO PERÍODO DE 5 ANOS, DESDE QUE CONTEMPLE A PRETENSÃO FORMULADA PELA PARTE NA DEMANDA PROPOSTA O PEDIDO DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO, E QUE NÃO TENHA SIDO O TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO COMPUTADO EM EVENTUAL VÍNCULO EFETIVO DO MESMO SERVIDOR PARA EFEITOS DE VANTAGENS TEMPORAIS, RESSALVADOS OS DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS, ENSEJA O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO COM O PAGAMENTO DO SALÁRIO CORRESPONDENTE E DO FGTS. 



    Em razão disso, de acordo com a fundamentação exposta, a autora não faz jus ao recolhimento do FGTS, com base no art. 19-A, da Lei nº. 8.036/1990. 



    Isto porque, descendo ao caso concreto, conforme restou comprovado pelas fichas funcionais acostadas aos autos, a autora manteve contrato de OUTUBRO DE 2008 a OUTUBRO DE 2012. O contrato temporário, não foi, assim, renovado por mais de 05 anos”.



    Observo, inicialmente, que o agravo não impugnou os fundamentos da decisão agravada referentes ao fundamento da inaplicabilidade dos paradigmas (temas 191, 308, 612 e 916 da Repercussão Geral) e à incidência da Súmula 282 e 284/STF, determinando-se a aplicação da Súmula 287/STF. 



    De fato, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas deste Tribunal: 



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Razões do agravo que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Súmula nº 287 desta Corte. 1. Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 639.283-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, grifei). 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.228.198-AgR-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, grifei). 



    Na mesma linha, aponto as seguintes decisões: ARE 887.116-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 897.307-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 911.256-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 752.372-AgR/MG, de minha relatoria. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de novembro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator